Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO COLETIVO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRIMEIRO JULGAMENTO ANULADO. VEREDICTO FUNDADO EM TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER”. SEGUNDA APELAÇÃO SOB MESMO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO ÀS DEMAIS ALÍNEAS INDICADAS NO TERMO. RECURSO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. AUSENTE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS E/OU ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, §2o, IV, do CP (homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima) e do art. 217-A, §1o, c/c art. 226, IV, “a”, do CP (estupro coletivo de vulnerável).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a admissibilidade do recurso, nos termos da regra da parte final do §3o do art. 593 do CPP; (ii) a impossibilidade de interposição de segunda apelação com base na alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ponderando-se a possibilidade de conhecer o apelo como sucedâneo de revisão criminal ou de conceder habeas corpus de ofício; (iii) a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; (iv) a contrariedade da sentença do Juiz-Presidente à lei expressa ou à decisão dos jurados; e (v) erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite segunda apelação com fundamento na alínea “d” do art. 593, III, do CPP quando já houver sido interposto recurso anterior pelo mesmo motivo, nos termos do §3o do referido artigo, vedando-se exceção à regra. 3.1. Conhece-se parcialmente do recurso quanto às demais alíneas indicadas no termo de interposição, ainda que não abordadas nas razões recursais. Súmula 713 STF. Precedentes desta Corte.
4. Não se admite conhecer o recurso como revisão criminal, uma vez que não se trata de processo findo e não há coisa julgada, requisitos essenciais para a admissibilidade da ação autônoma prevista no art. 621 do CPP. 4.1. De igual modo, o habeas corpus de ofício não constitui meio idôneo para reavaliar o conjunto probatório considerado pelos jurados, pois a via eleita não comporta revolvimento fático-probatório.
5. Consoante o art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo após o anúncio do julgamento e a chamada das partes, enquanto aquelas relativas ao julgamento em plenário devem ser suscitadas imediatamente na audiência ou sessão do Tribunal. Não tendo sido arguida qualquer nulidade posterior à pronúncia, ausente violação ao art. 593, III, alínea “a”, do CPP.
6. Quando a sentença observa rigorosamente o disposto no art. 492, I, do CPP, respeitando os dispositivos aplicáveis aos delitos imputados e refletindo com fidelidade as respostas dos jurados aos quesitos, não há se falar na acolhida da alegação prevista na alínea “b” do art. 593, III, do CPP.
7. Não se verifica erro ou injustiça na aplicação da pena, nos termos do art. 593, III, alínea “c”, do CPP, quando a dosimetria atende aos critérios legais e jurisprudenciais, equilibrando os elementos subjetivos e objetivos da conduta do réu, de modo a refletir adequadamente a gravidade do delito e os objetivos de prevenção, retribuição e ressocialização.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, IV, art. 217-A, §1o, art. 226, IV, “a”; CPP, art. 492, I, art. 593, III, “a”, “b”, “c”, “d” e §3o, art. 571, V e VIII, art. 621, art. 647-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713, HC no 96.584, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/05/2011; STJ, AgRg no HC no 715.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08/02/2022, AgRg nos EDcl no AREsp no 456.426/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/02/2017, HC no 444.142/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/08/2018, HC no 357.080/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/09/2016; TJDFT, Acórdão no 2042318, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/09/2025, Acórdão no 1977582, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, Acórdão no 1884787, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024.